Tribunal: CARF
Processo: 19515.720521/2015-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720521/2015-08
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-003.550 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CPA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO RELATIVA AO RECURSO DE OFÍCIO.
Na ausência de obstáculos ao regular andamento da ação fiscal, já que a
fiscalizada respondeu diversos termos de intimação, com a apresentação de
diversos documentos, não é possível o agravamento da multa de ofício com
base nesse fundamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos
apresentados para sanar a omissão, evidenciando o não provimento do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara
Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente o conselheiro Efigênio de
Freitas Junior.
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão n. 1201-
002.510. Por descrever a controvérsia, adoto o relatório do acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720521/2015-08
Fl. 5251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720521/2015-08

“O processo trata de exigência de crédito tributário de imposto de renda pessoa jurídica
(IRPJ) apurado segundo o regime de tributação pelo lucro arbitrado nos quatro
trimestres do ano-calendário 2010, com multa de ofício qualificada e agravada (225%),
conforme Auto de Infração (AI) de fls. 3.952.
O arbitramento, com base na receita bruta da venda de produtos de fabricação própria,
ocorreu em razão de a Contribuinte não ter apresentado os livros e documentos de
escrituração, com suporte no art. 530, III, do RIR/99 – Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto 3.000/1999. A descrição dos fatos está detalhada no AI e
no TC – Termo de Constatação e seus anexos (fls. 4.098).
A exigência também abrange, como tributação reflexa, autos de infração de CSLL –
contribuição social sobre o lucro líquido (fls. 3.992), PIS – programa de integração
social (fls. 4.031) e Cofins – contribuição para financiamento da seguridade social (fls.
4.065), igualmente com multa de ofício qualificada e agravada (225%).
Cientificada da exação em 18/06/2015 (fls. 4), a contribuinte autuada apresentou
impugnação no dia 17 do mês seguinte (fls. 4.409), subscrita por sua advogada (fls.
4.412).
Sobre o arbitramento dos lucros, assegurou ter elaborado e mantido à disposição da
Fiscalização as demonstrações financeiras que comprovariam a sua receita, o que
afastaria o método de arbitramento aplicado. A medida – adotada em razão de suposta
ausência de apresentação da documentação contábil e fundamentada no art. 530, III, do
RIR/99 – seria insustentável em face da apresentação da escrituração contábil digital, o
que teria sido atestado pela Autoridade Fiscal. O arbitramento dependeria da
imprestabilidade dos livros, o que não corresponderia ao caso concreto.
Afirmou:
"Dessa forma, conclui-se que a consideração das notas fiscais somente no que se refere
às receitas e desprezando as notas fiscais referentes aos custos – cuja origem
documental é a mesma: a transmissão realizada pela própria Impugnante – reputando as
primeiras como verdadeiro lucro líquido, demonstra a impropriedade do arbitramento
que não recompôs devidamente a base de cálculo, motivo pelo qual deve ser afastado"
(O destaque consta do original)
Quanto à qualificação da multa, não haveria caracterização da intenção de omitir
rendimentos mediante fraude, tendo em vista a resposta a todas as intimações e
apresentação dos documentos requeridos.
Citou jurisprudências das DRJ e do Carf.
Assim formulou o pedido, verbis:
"Isto posto, pugna-se pela IMPROCEDÊNCIA do Auto de Infração, tendo em vista que
a documentação apresentada pela Impugnante – SPED Contábil (Livro Razão) e SPED
NFe – não pode ser reputado como ausência de entrega de documentação e, portanto,
impossibilita o arbitramento feito, que, por sua vez, desconsiderou as deduções da base
de cálculo e desconto de créditos, requerendo-se a exoneração de Impugnante do crédito
tributário lançado.
Sucessivamente, na remota hipótese de o crédito tributário ser mantido o crédito
tributário, requer-se seja anulada a qualificação da multa imposta, tendo em vista que
não restou demonstrado o intuito doloso de fraudar o fisco." (Os destaques constam do
original)
Fl. 5252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720521/2015-08

Foram indicadas como responsáveis tributárias as 13 (treze) pessoas adiante
relacionadas, todas com suporte nos artigos 124 e 135 do CTN – Código Tributário
Nacional.
O quadro abaixo relaciona a data de ciência do lançamento de cada uma e também a
data de impugnação:
Todos os Responsáveis enviaram Impugnação via Sedex dos Correios (fls. 4.436/4.727)
e foram intimados para apresentação de cópia dos seus respectivos documentos de
identidade ou dos procuradores. Apenas Benedito Antônio de Oliveira (fls. 4.742) e
Femar Restauração, Recuperação, e Recomposição Predial Ltda (fls. 4.810) não
atenderam à intimação, conforme despacho do órgão preparador de 21/12/2015 (fls.
4.812).
Há processo de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) apensado a estes autos,
de número 19515.720551/201514 (fls. 4.399).
É o relatório.
Decisão DRJ/REC Em decisão de 31/05/2017, a 4°Turma da DRJ/REC julgou a
impugnação da contribuinte procedente em parte para determinar o afastamento do
agravamento da multa de ofício, reduzindo-a para 150%.
Com relação às Impugnações dos sujeitos passivos relacionados como responsáveis pela
obrigação tributária, a Turma decidiu não conhecer as apresentadas por Benedito
Antônio de Oliveira, Guilherme Carvalho Costa e Femar Restauração, Recuperação, e
Recomposição Predial Ltda., e julgar (i) improcedentes as de Jason Paulo de Oliveira,
Nadia Macruz Massih, JP Distrib. de Ins. Agroindustriais, Kolovec do Brasil Dist. Pr.
Químicos e Son Serviços Administrativos, por unanimidade, e (ii) procedentes as de
Ana Paula Costa de Oliveira, Sérgio Luiz Battaglin e Valesp Serviços Administrativos
e, igualmente procedentes, as de André Lira da Silva e Sônia Maria R. Silva Oliveira.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2010 LUCRO ARBITRADO.
A falta de apresentação, pelo contribuinte fiscalizado, dos livros e documentos de
escrituração autoriza a determinação da base de cálculo do IRPJ pelo regime de
tributação do lucro arbitrado.
MULTA QUALIFICADA. DIPJ "ZERADA".
Aplica-se a multa qualificada de 150% quando a contribuinte apresenta a DIPJ com
todos os campos de valores "zerados", muito embora tenha auferido receitas da ordem
de R$ 43 milhões.
MULTA AGRAVADA.
A falta de apresentação de livros e documentos de escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros e restou comprovado nos autos o atendimento parcial da intimação expedida pela
Autoridade Fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos autos de infração decorrentes ou reflexos, uma vez que os lançamentos
matriz e reflexos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.
Fl. 5253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720521/2015-08

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2010
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
A caracterização do responsável solidário pressupõe a comprovação pela Fiscalização
do interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal (art.
124, I, do CTN).
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
Os sócios de fato de pessoa jurídica de direito privado são pessoalmente responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 135, III, do
CTN).
Recurso Voluntário Foi apresentado Recurso Voluntário pela contribuinte no qual são
ratificadas as alegações de Impugnação.
Também apresentaram Recurso Voluntário:
1. Benedito Antônio de Oliveira (não conhecido)
2. Femar Restauração, Recuperação e Recomposição Predial Ltda (não conhecido)
3. Jason Paulo de Oliveira (improcedente)
4. Nadia Macruz Massih (improcedente)
5. JP Distrib. de Ins. Agroindustriais (improcedente)
6. Kolovec do Brasil Dist. Pr. Químicos (improcedente)
7. Son Serviços Administrativos. (improcedente)
Recurso de Ofício Foi apresentado Recurso de Ofício.
É o Relatório.”
Os referidos recursos encontram-se acostados às seguintes páginas:
CPA Distribuidora de Produtos Industriais - fls. 4972/4995 Benedito Antônio de
Oliveira – fls. 5029/5035 Femar Restauração, Recuperação e Recomposição Predial
Ltda – fls. 5148/5160 Jason Paulo de Oliveira – fls. 4996/5028 Nadia Macruz Massih –
fls. 5036/5065 JP Distrib. de Ins. Agroindustriais – fls. 5119/5147 Kolovec do Brasil
Dist. Pr. Químicos – fls. 5066/5092 Son Serviços Administrativos. – fls. 5093/5118
Ao analisar os recursos interpostos pelos devedores solidários Benedito Antônio
de Oliveira e Femar Restauração, Recuperação e Recomposição Predial Ltda, este Conselho
Administrativo assim exarou:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2010 AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA
IMPUGNANTE. NÃO CONHECIMENTO PELA DRJ. NULIDADE DA DECISÃO .
INTELIGÊNCIA DOS ART. 15 E 16 DO PAF. EXISTÊNCIA DE OUTRAS
FORMAS DE AFERIÇÃO DA LEGITIMIDADE DO IMPUGNANTE.
Mostra-se ilógico e incompatível com os artigos 15 e 16 do PAF, o não conhecimento
de defesa apresentada pelo contribuinte em razão de simples ausência de documento de
identificação, tendo em vista que tal elemento não impede aferição da legitimidade do
signatário da Impugnação por outros meios.
Fl. 5254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720521/2015-08

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em anular a decisão da
DRJ nos termos do voto do relator.”
Apesar de não constar na ementa, também foi analisado e negado provimento ao
Recurso Voluntário interposto pela devedora principal (CPA Distribuidora de Produtos
Industriais).
Foram apresentados os seguintes Embargos de Declaração:
1o) Pelo responsável Sr. Guilherme Carvalho da Costa (fls. 5232/5238): alegando
omissão na decisão do CARF que deixou de aplicar ao seu caso o mesmo
entendimento adotado em relação aos sujeitos passivos BENEDITO ANTÔNIO
DE OLIVEIRA e FEMAR RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO PREDIAL
LTDA; e
2o) Pela Procuradoria (fls. 5241/5242): alegando obscuridade na decisão do CARF
que não foi expresso quanto ao caráter parcial da anulação da decisão da DRJ
(limitada à parte que não conheceu das impugnações apresentadas pelos sujeitos
passivos BENEDITO ANTÔNIO DE OLIVEIRA e FEMAR RECUPERAÇÃO E
RECOMPOSIÇÃO PREDIAL LTDA), bem como omisso em relação ao Recurso
de Oficio apresentado.
O i. Presidente da 1a Turma Ordinária / 2a Câmara / 1a Seção, em análise de
admissibilidade, rejeitou definitivamente os Embargos de Declaração do Sr. Guilherme, por
ausência de omissão, e acolheu os Embargos de Declaração da Procuradoria, por entender
estarem presentes os vícios de omissão e obscuridade alegados, colocando-os em pauta.
Estão em pauta, portanto, apenas os Embargos de Declaração opostos pela
Procuradoria.
É o relatório.

Voto
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.
Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual deles tomo conhecimento.
Assiste razão a Embargante.
Em primeiro lugar, é preciso sanar o erro constante no dispositivo da decisão
proferido por este Conselho, tendo em vista que houve apenas a anulação parcial da decisão da
DRJ, de modo que deverão ser julgadas novamente apenas as impugnações apresentadas pelos
devedores solidários Benedito Antônio de Oliveira (fls. 4515/4534) e Femar Restauração,
Fl. 5255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720521/2015-08

Recuperação e Recomposição Predial Ltda (4675/4690), que foram indevidamente não
conhecidas pela instância de origem, conforme já decidido por esta Turma no Acórdão
embargado (fls. 5180/5193).
É de se ressaltar que essas impugnações tratam, única e exclusivamente, da
responsabilidade atribuída aos respectivos impugnantes, de modo que as outras matérias tratadas
nas demais impugnações não poderão ser objeto de nova apreciação pela DRJ.
Em relação ao Recurso de Ofício, de fato houve a omissão desta turma no
Acórdão embargado, sendo, desde já, possível a sua análise, tendo em vista que as impugnações
que deverão ser novamente julgadas pela DRJ não trataram do agravamento da multa de ofício.
Pois bem. Não merece prosperar o Recurso de Ofício, devendo ser mantida a parte
do Acórdão da DRJ que afastou o agravamento da multa de oficio aplicado nos termos do art. 44,
§ 2o, da Lei 9.430/1996, reduzindo-a de 225% para 150%.
Conforme bem destacado pela DRJ, não houve a oposição de obstáculos ao
regular andamento da ação fiscal, já que a fiscalizada respondeu diversos termos de intimação,
com a apresentação de diversos documentos. A ausência da escrituração fiscal-contábil foi
justamente o motivo que levou o arbitramento do lucro procedidos nos presentes autos, sendo
indevido o agravamento da multa de ofício com base nesse fundamento. Esse entendimento está
consolidado na Súmula Carf no 96.
Isso posto, voto por acolher os embargos apresentados para sanar a omissão,
dando-lhe efeitos infringentes para negar provimento do recurso de ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro

Fl. 5256
DF CARF MF
Documento nato-digital